Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713493-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FERREIRA ESTRELA AGRAVADO: MUNICIPIO DE BURITIS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 53, V DO CPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO. RÉU. ESTADO DE MINAS GERAIS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 53, V), a presença do Município de Buritis/MG no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 59 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais (Lei no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que intervenham, como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os Municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de direito público e, onde não houver vara da Justiça Federal. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra geral prevista no CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 3. Como a demanda objetiva a reparação por acidente de trânsito envolvendo o município, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao Poder Constituinte Derivado Decorrente. A competência da 2a Vara Cível de Samambaia (Distrito Federal) não abrange a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais, tampouco pode sobrepô-la. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 53 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício. Incompetência absoluta acolhida. 1. Agravo de instrumento interposto por Eliane Ferreira Estrela e Edmundo Pereira Estrela contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu, parcialmente, a petição inicial, excluindo Edmundo Pereira Estrela do polo ativo e extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução do mérito (autos de no 0714759-31.2020.8.07.0009, ID no 88388124). 2. Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em suma, que teria cumprido a determinação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual a demanda deveria seguir o seu curso regular. 3. Destaca que é representante do seu pai, Edmundo Pereira Estrela, conforme documentos juntados, o que seria suficiente para mantê-lo no polo ativo da demanda originária no que se refere ao pedido de indenização formulado. 4. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo principal, com o recebimento da petição inicial ou, subsidiariamente, que seja concedido novo prazo para regularizar a representação processual determinada. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. A tutela antecipada foi indeferida (ID no 25472925). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. Conheço o recurso. Chamo o feito à ordem. 10. O acidente de trânsito narrado na petição inicial ocorreu em Paracatu/MG e o Município de Buritis foi indicado como legitimado para o polo passivo da demanda originária. 11. A despeito de a parte ter defendido a competência com base no art. 53, V do CPC (ID no 26256875), sob o fundamento de que a ação pode ser proposta no foro de domicílio da vítima, a questão deve observar as seguintes peculiaridades. 12. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 13. A possibilidade de a agravante demandar em seu domicílio teria o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 14. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, uma vez o agravado, Município de Buriris/MG, está sujeito a regra disposta no art. 59 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar no 85/2005). 15. O referido dispositivo legal dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública e Autarquias processar e julgar as causas em que em que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os Municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de direito público e, onde não houver Vara da Justiça Federal. 16. Trata-se de lei especial em relação à regra geral prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 17. Mesmo que a reparação de dano sofrido naquela localidade e a vítima ou sua representante residam em local diverso, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao Poder Constituinte Derivado Decorrente. 18. Sem contar a teratologia de conferir-se a um juízo singular e ao respectivo Tribunal de Justiça de um Estado a atribuição de apreciar a legislação infraconstitucional e a Constituição Estadual de outro Ente Federativo, exercendo, inclusive, controle difuso de constitucionalidade dessas normas. 19. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás.” (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 20. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 21. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 22. Registre-se, nesse contexto, que a atribuição de competências da 2a Vara Cível de Samambaia não pode ser racionalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça do Estado de Minas Gerais para processar e julgar a demanda originária. 23. Isso não significa esvaziar a regra disposta no art. 53, inciso V do CPC, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. DISPOSITIVO 24. Conheço o recurso. De ofício, suscito preliminar de incompetência absoluta e determino a remessa imediata da demanda originária (0714759-31.2020.8.07.0001) para a Vara Única de Buritis, Minas Gerais, que possui competência de Vara de Fazenda Pública Municipal da Comarca de Buritis/MG, réu na ação principal. 25. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia para adotar as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO